Tribunal: TJES
Processo: 5022635-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022635-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), em contexto de violência doméstica. A defesa alegou ilegalidade da prisão preventiva por ausência de previsão legal para sua decretação em contravenções penais, conforme o art. 313 do CPP, bem como destacou que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, atividade laboral lícita e que a própria vítima desistiu das medidas protetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada pela prática de contravenção penal de vias de fato, no contexto de violência doméstica, à luz do art. 313 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva possui natureza excepcional e somente se legitima quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, de forma cumulativa.

4. O art. 313 do CPP restringe a possibilidade de decretação da prisão preventiva aos crimes dolosos com pena superior a 4 anos, reincidência em crime doloso ou crime relacionado à violência doméstica, exclusivamente para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

5. A contravenção penal de vias de fato não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do art. 313 do CPP, razão pela qual não comporta decretação de prisão preventiva, ainda que praticada em contexto de violência doméstica, quando não houver medidas protetivas vigentes a serem garantidas.

6. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que não cabe prisão preventiva em contravenções penais, mesmo no âmbito da violência doméstica, na ausência de violação de medidas protetivas (HC 437.535/SP).

7. O paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e exerce atividade lícita. Ademais, a vítima, sua genitora, manifestou-se espontaneamente em juízo pela desistência das medidas protetivas, afastando o risco atual à sua integridade física.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva não é cabível para contravenção penal de vias de fato, ainda que praticada em contexto de violência doméstica, quando ausente violação a medidas protetivas e não preenchidos os requisitos do art. 313 do CPP.

2. A existência de condições pessoais favoráveis e a desistência da vítima quanto às medidas protetivas reforçam a ilegalidade da medida extrema de segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 310, § 5º, II, 312 e 313; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 437.535/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.06.2018, DJe 02.08.2018; STJ, AgRg no HC 1.008.832/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado – TJRS), j. 17.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5022635-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Wanderson Pereira dos Santos, contra ato do MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática da contravenção penal de vias de fato (Art. 21 da LCP) no contexto de violência doméstica.

Sustentam as impetrantes, em síntese, a ilegalidade da prisão, uma vez que o ordenamento jurídico (Art. 313 do CPP) não autoriza a custódia cautelar para contravenções penais. Aduzem que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito (lava-jato). Destacam, ainda, que a própria vítima compareceu em juízo e manifestou expressamente a desistência das medidas protetivas.

O pedido liminar foi deferido em sede de Plantão Judiciário (ID 17653884).

Dispensada a apresentação das informações de praxe pela autoridade coatora, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17692680, pela concessão da ordem.

Pois bem.

Após reexame dos autos e das razões que embasam o pedido, compreende-se que a ordem deve ser
concedida
, confirmando-se a medida liminar anteriormente exarada.

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de última hipótese

(ul
tima ratio
)
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

Em audiência de custódia do dia 19.12.2025 (ID 87925027 dos autos de origem), a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para assegurar a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal, sob os seguintes fundamentos:

[...] Como é sabido, a liberdade é um direito constitucional assegurado a toda pessoa, nos termos do artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, sendo a prisão cautelar medida de caráter excepcional, somente admitida quando presentes os pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos a manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que, diante das circunstâncias do delito, praticado com violência, no qual o autuado agiu mediante empurrões contra sua própria mãe, não se vislumbra, neste momento, medida cautelar diversa da prisão capaz de resguardar a integridade física da vítima.

Em tempo, é imperioso registrar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, autorizam a prisão preventiva como meio necessário à proteção da ordem pública, como se vê no AgRg no HC 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado – TJRS), julgado em 17/06/2025. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso III, bem como do artigo 310, §5º, inciso II, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal. [...]

Todavia, o artigo 313 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que é possível a prisão preventiva
(i)
nos
crimes
dolosos

cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos de reclusão; ou
(ii)
se o réu tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado; ou
(iii)
se o crime envolver violência doméstica e familiar, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

No caso em apreço, verifica-se que ao paciente
Wanderson Pereira dos Santos
é imputada a suposta prática da contravenção penal de
vias de fato
(Art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), infração penal que, por sua própria natureza, não autoriza a decretação da segregação cautelar extrema. Da mesma forma, não preenche as hipóteses dos incisos II e III deste artigo 313.

Portanto, como não foi preenchido o requisito previsto no art. 313 do Código de Processo Penal, configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Desse mesmo juízo:

HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. ART. 313, III, DO CPP. VIOLAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Em se tratando de aplicação da cautela extrema, não há campo para interpretação diversa da literal, de modo que não existe previsão legal autorizadora da prisão preventiva contra autor de uma contravenção, mesmo na hipótese específica de transgressão das cautelas de urgência diversas já aplicadas. 2. No caso dos autos, nenhum dos fatos praticados pelo agente - puxões de cabelo, torção de braço (que não geraram lesão corporal) e discussão no interior de veículo, onde tentou arrancar dos braços da ex-companheira o filho que têm em comum -, configura crime propriamente dito. 3. Vedada a incidência do art. 313, III, do CPP, tendo em vista a notória ausência de autorização legal para a decisão que decretou a constrição cautelar do acusado. 4. Ordem concedida, para que o paciente possa responder a ação penal em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. (HC 437.535/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018)

Compulsando os autos, observa-se que o paciente é
primário
, ostenta bons antecedentes e possui residência fixa. Ademais, demonstrou o exercício de atividade lícita como proprietário de um lava-jato móvel denominado "Pulinho Lava Car Express".

Revela-se ainda de extrema relevância o facto de a própria vítima, genitora do paciente, ter comparecido espontaneamente em juízo para manifestar o seu
desejo de desistência
quanto às medidas protetivas anteriormente deferidas, o que esvazia qualquer alegação de risco atual à sua integridade física.

Ante o exposto, confirmo o inteiro teor da decisão liminar e, por conseguinte,
CONCEDO
A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.